Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. RECAPTURA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E POSTERIOR RECAMBIAMENTO AO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. INVIABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese de falta grave consistente em fuga do estabelecimento prisional, o entendimento jurisprudencial é de que o marco a ser considerado, para concessão de benefícios na execução, é a data da recaptura do sentenciado.

2. No caso concreto, o apenado foi recapturado em outra cidade, sendo posteriormente recambiado ao Distrito Federal, somente após o que se tornou possível a instauração de procedimento para apuração da falta grave.

4. O prazo previsto no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para a conclusão do inquérito disciplinar não se confunde com o prazo prescricional para apuração da falta grave.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte aponta que, à míngua de previsão legal específica, o prazo prescricional relacionado à falta grave deve ser o menor prazo dentre aqueles previstos no artigo 109 do Código Penal (artigo 109, inciso VI, do Código Penal).

6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento dos benefícios externos antes da apuração da falta grave praticada pelo sentenciado.